Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIFAL. PORTAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. TRIBUTO. LEI LOCAL INSTITUINDO A EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO.
1. As preliminares suscitadas em contrarrazões não podem ser analisadas se não submetidas ao juízo da causa, sob pena de supressão de instância.
2. A falta de implementação completa do Portal Unificado previsto no art. 24-A, § 3o, da LC 190/2022 não constitui empecilho à exigência do DIFAL.
3. No julgamento do Tema no 1093 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, assentou que, não obstante a cobrança do DIFAL pressupor a edição de lei complementar, são válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à LC 87/2015 que instituíram a exigência do tributo, consignando apenas que não produziriam efeitos enquanto não editada lei complementar sobre a questão.
4. O argumento de que os Estados e o Distrito Federal não podem disciplinar a cobrança do DIFAL com base no art. 24 da Constituição Federal constitui inovação recursal, razão porque não pode igualmente ser analisado, sob pena de supressão de instância.
5. Negou-se provimento ao recurso.